Tribunal: TJPA
Processo: 0802405-14.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802405-14.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: MAYARA ARAGAO RODRIGUES

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR DE NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.
In casu
não merece reparos a decisão monocrática de indeferimento do pedido liminar de nomeação e posse da agravante no cargo público de professora, para o qual foi aprovado fora do número de vagas ofertadas no edital inicial do Certame, pois
a priori
não logrou êxito em comprovar a existência de preterição, arguindo a existência de contratação de servidores temporários para o exercício da mesma função, posto que a contratação temporária ocorre em caráter emergencial e a título precário, não sendo hábil, em tese, a comprovar a existência de cargos efetivos vagos. Precedentes do STF. Agravo Interno conhecido, mas improvido à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão de Julgamento realizada por Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer do Agravo Interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Belém/PA, 24 de junho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
MAYARA ARAGÃO RODRIGUES contra a decisão monocrática proferida nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA que impetrou contra ATO DO
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ e do SECRETÁRIO DO ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ,
consubstanciado na suposta preterição da impetrante/agravante no concurso público para o cargo de professor classe I, nível A, da disciplina de Geografia, para a URE 5 – Santarém, onde obteve a 9.ª Colocação na ordem geral de classificação dos aprovados no Certame, conforme Edital n.º 23/2018.

A agravante alega que tem direito líquido e certo a nomeação e posse no cargo, pois, inobstante a oferta de apenas 02 vagas para o cargo, afirma que constatou a existências de prorrogação de 2.000 contratos temporários pela SEDUC, ainda no prazo de vigência do Certame, através das portarias n.º 224 e 225/2019-CPSP, publicada em 16.05.2019, e que os contratos estariam sendo renovados desde 2017, antes da realização do concurso, o que evidenciaria não se tratar mais de necessidade temporária da administração, mas sim de necessidade permanente da administração, o que caracterizaria a preterição da agravante, face a contratação temporária a título precário em detrimento dos aprovados em concurso público, inclusive com prorrogação do contratos até 2021.

Diz que juntou documento fornecido pela própria SEDUC, onde a
Coordenação de Descentralização – CODES; Diretoria de Planejamento e Gestão de Pessoas – DPGP; Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas – SAGEP e Secretária de Educação do Estado do Pará, que demonstrariam a existência de 11 (onze) professores contratados lecionando a disciplina Geografia na URE 5, sendo estes: 1. Andria Cristina Farias Melo; 2. Auréli de Andrade Costa; 3. Elza Cleia Oliveira Serrão; 4. Fabio da Silva Oliveira; 5. Iracilda Silva de Assunção; 6. Ivo Moraes Silva; 7. Maria Lucia Melo Freitas; 8. Marinez Sousa Araújo; 9. Marlene Rodrigues Avinte; 10. Rosinete Mariana de Alencar; 11. Warliton Rainerio Leonel Wonghon, poi9s os nomes contriam do Demonstrativo de Remuneração de Pessoal do Estado do Pará.

Invoca em seu favor o princípio da exigência de concurso público previsto no art. 37, inciso II, §2.º, da CF, face o dever da

administração seguir a regra de preencher a vaga com servidores efetivos, e sustenta que seu pedido tem base no julgamento de repercussão geral, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, transcrevendo jurisprudência da Corte, pois nesta circunstância a expectativa de direito se transformaria em direito subjetivo, pois haveria

servidores contratados para o cargo em número superior a colocação da agravante, e a existência de informação indicando a necessidade de substituição de servidores temporários por efetivos.

Defende que nestas circunstâncias há fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível a concessão da liminar para nomeação e posse ao cargo de professor classe I, Nível A, disciplina Geografia, para a URE 5.

Requer ao final, seja conhecido e provido o agravo interno para que seja reformada a decisão de indeferimento do pedido de liminar.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-3126526-p.4.

É o relatório com pedido de inclusão pauta de plenário virtual.

Belém/PA, 24 de junho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

Analisando o mérito, entendo que a insurgência recursal não pode prosperar. Vejamos:

Realmente a agravante foi aprovada na 9.ª Colocação do concurso público C-173, para o cargo de professor Classe I, Nível A, disciplina Geografia, URE 5, mas no referido Certame somente foram oferecidas 02 (duas) vagas, e as vagas foram preenchidas pelos 1.º e 2.º colocados na ordem de classificação, conforme admitido na inicial do Mandado de Segurança.

Importa salientar que o edital estabeleceu de forma expressa a inexistência de cadastro de reserva, nos seguintes termos
:
“
1.2.8 - O presente concurso não se destina ao preenchimento de cadastro de reserva.”

É verdade que o impetrante argui que teria ocorrido uma suposta preterição, face a contratação de professores temporários para o cargo, mas em analise não exauriente, não verifiquei a existência de elementos para a concessão da liminar requerida, face a ausência de elementos indicando a existência de vagas disponíveis além daquelas ofertadas no edital inicial do Certame.

Ressaltei que a contratação temporária ocorre para atender situação emergência e ocorre a título precário, portanto, não comprova, necessariamente, a existência de cargo vago criado por lei e disponível para o preenchimento, para finalidade de serem chamados servidores classificados além do número de vagas ofertados no edital inicial do Certame.

Aliás o processo seletivo simplificado não tem a finalidade de preenchimento de cargo vago, mas apenas a contratação para exercício de função temporária à título precário, conforme já mencionado.

Neste sentido, transcrevo os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, consignando a obrigatoriedade de comprovação da existência de cargo efetivo vago, para caracterizar a existência de preterição arbitrária e imotivada, nos seguintes termos:

“Ementa: Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral. Concurso público. Preterição. 1.
No julgamento do RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema nº 784 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, para ter reconhecido o direito à nomeação, o candidato interessado deve demonstrar, cumulativamente, (i)
situação de preterição arbitrária e imotivada e (ii) a existência de cargos vagos. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado registrou que a candidata interessada não demonstrou a existência de cargo vago em sua região
. 3. Agravo interno desprovido.”

(Rcl 29862 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CARGOS EFETIVOS VAGO. NECESSIDADE
. INTERPRETAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
Não comprovação da existência de cargo efetivo vago pelo Tribunal de origem.
II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório e as cláusulas do edital, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE 980011 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/03/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 26-03-2018 PUBLIC 27-03-2018)

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Nomeação de servidores temporários. Existência de cargos efetivos vagos. Preterição de candidatas aprovadas em concurso vigente. Ocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1.
A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos
. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”

(ARE 802958 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS E NÃO NOMEADO. INEXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

(ARE 768267 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 05/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 08-11-2013 PUBLIC 11-11-2013)

Daí porque,
a priori
não vislumbrei a existência de elementos hábeis a concessão da liminar pleiteada de nomeação e posse no cargo em questão, pois implicaria em desconstituir, liminarmente, o previsto no edital, que consigna de forma clara e precisa a existência de apenas 02 (duas) vagas para o cargo e a inexistência de cadastro de reserva,

o que, em tese, leva a aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, estabelecido no art. 41 da Lei n.º 8.666/93:

“
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”

Ademais, diante da inexistência de elementos probantes da indicando a existência de cargo efetivo vago, para configurar a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, em tese, pode haver necessidade de dilação probatória, inviável
em sede de Mandado de Segurança, onde a prova do direito líquido e certo deve ser pré-constituída, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DA NÃO VERIFICAÇÃO DA DECADÊNCIA - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE PROVA PRECONSTITUÍDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo" (EDcl no RMS 37.882/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 9/4/2013).

2.
É inadmissível, na via do mandado de segurança, a juntada de documento após a denegação da ordem, com o fim de ilidir o convencimento acerca da decadência.

3. Recurso ordinário não provido.”

(RMS 37.276/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.MAGISTRATURA. JUIZ DE DIREITO APOSENTADO. PRETERIÇÃO DO ATO DE POSSE. INCLUSÃO NA LISTA DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O mandado de segurança exige prova preconstituída do direito líquido e certo violado ou ameaçado, de modo que é imprescindível a apresentação, juntamente com a inicial, de todas as provas necessárias à demonstração da verdade dos fatos alegados, já que o remédio constitucional possui caráter documental, e no seu âmbito não se admite dilação probatória.

2. No caso, mostra-se deficiente a prova preconstituída, inviabilizando a via eleita para reconhecimento do direito à inclusão na lista de promoção por antiguidade do TJ/RJ.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no RMS 20.159/RJ, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010)

“ADMINISTRATIVO.

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PORTARIA DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. DEMANDAS ORDINÁRIAS PENDENTES. OBJETOS APARENTEMENTE COINCIDENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

A medida extrema tirada de mandado de segurança não admite a juntada posterior da prova documental que supostamente evidencia o direito líquido e certo.

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no MS 19.059/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 17/08/2016

Neste diapasão, esta Relatora negou o pedido de liminar e deixou para rever a matéria, em caráter exauriente, por ocasião do julgamento do mérito, posto que

o próprio agravante admitiu que houve prorrogação do prazo de validade do concurso público, por mais 01 (um) ano, a partir de 11.09.2019, conforme consta da Portaria n.º 248, publicada em 10.09.2019, ou seja, o prazo de validade somente encerrará em 11.09.2020, e não há risco de dano irreparável ao agravante, porque a matéria encontra-se ainda no campo de conveniência e oportunidade administrativa, face o posicionamento adotado,
a priori,
de inexistência de elementos que indiquem a preterição alegada.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão de indeferimento do pedido de liminar, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 24 de junho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 14/07/2020